Tribunal: TJDFT
Processo: 0779373-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de filho menor no valor correspondente a 50% do salário-mínimo.
2. O apelante alega impossibilidade financeira, por exercer atividade informal como tatuador, com renda média mensal aproximada de R$ 2.300,00, e requer a redução da pensão para 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a capacidade contributiva do alimentante autoriza a redução dos alimentos fixados em 50% do salário-mínimo; e (ii) há prova suficiente de alteração relevante no binômio necessidade-possibilidade que justifique a minoração do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades do alimentado são presumidas em razão da menoridade, considerando-se os gastos ordinários com alimentação, educação, saúde, vestuário e lazer.
5. O alimentante exerce atividade laboral, ainda que informal, com renda estimada compatível com o valor dos alimentos fixados, não havendo prova de incapacidade financeira relevante ou superveniente.
6. A alegação de instabilidade financeira e de quadro depressivo não afasta o dever de sustento, especialmente diante da ausência de comprovação de impossibilidade concreta de pagamento.
7. A genitora encontra-se desempregada e assume os cuidados cotidianos do menor, o que reforça a necessidade de manutenção do equilíbrio na repartição do encargo entre os genitores.
8. O valor correspondente a 50% do salário-mínimo mostra-se proporcional, razoável e adequado ao binômio necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A redução da pensão alimentícia exige prova concreta de alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante. 2. A atividade laboral informal, por si só, não autoriza a minoração dos alimentos quando demonstrada renda compatível com o encargo fixado e preservadas as necessidades do filho menor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2068263, Apelação Cível no 0735838-45.2024.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2015738, Apelação Cível no 0703621-43.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025.